Tribunal: TJSP
Processo: 2188176-94.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Revisão criminal. Extorsão. Consumação. Tentativa. Cuidando-se de extorsão em que os agentes não somente constrangeram a vítima à prática da conduta almejada, mas também afinal obtiveram e exauriram a vantagem patrimonial ilícita que dela reclamavam, evidentemente não cabe sequer argumentar que se cuida de versão simplesmente tentada do ilícito.